Tribunal: TJDFT
Processo: 0704285-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que reconheceu a existência de grupo econômico entre a executada e outras sociedades empresárias, determinando a inclusão destas no polo passivo da demanda e atribuindo-lhes responsabilidade subsidiária pelo débito, nos termos do art. 28, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada fundamentou corretamente a desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão da agravante no polo passivo da execução; (ii) estabelecer se a simples identidade de sócios e a atuação no mesmo ramo de atividade são suficientes para configurar grupo econômico e justificar a responsabilização subsidiária.
III. Razões de decidir
3. A desconsideração da personalidade jurídica em relações de consumo deve observar os requisitos do art. 28 do CDC, sendo aplicável quando há abuso de direito, excesso de poder, infração da lei ou outras circunstâncias que justifiquem a medida.
4. A ausência de bens penhoráveis da empresa originalmente executada, aliada à demonstração de interconexão entre as sociedades, justifica reconhecimento da existência de grupo econômico e a inclusão da agravante (pertencente ao grupo) no polo passivo, com sua responsabilização subsidiária.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, §§ 2o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1686506, 07045679520228070000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE 19/5/2023; Acórdão 1722944, 07150522320238070000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE 1/8/2023; Acórdão 1422099, 07317922720218070000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE 23/6/2022; Acórdão 1975717, 0741876-82.2024.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE 25/3/2025.